Tribunal: CARF
Processo: 10909.001560/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001560/2005-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.663 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARAZUL TECNOPLASTICA IND E COMERCIO LTD

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização
de créditos de terceiros, advindos de obrigações da Eletrobrás, incabível a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, que seria cabível somente
na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser
presumida no caso dos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10909.001561/2005-79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001560/2005-24
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001560/2005-24

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.662, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo originado para exigência de multa isolada no percentual de
150%, imposta com fundamento no artigo 18, da Lei no 10.833, alterado pela Lei no 11.051, de
2004, diante de compensações nas quais identificado crédito não tributário de terceiros,
conforme pedidos efetuados.
O contribuinte apresentou impugnação, decidindo a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis por manter a multa imposta.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, sendo-lhe dado provimento.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria, que apresentou recurso especial.
No recurso qual alega contrariedade ao artigo 18, da Lei 10.833/2003 e evidência de prova, com
fundamento no artigo 7o, I, do então vigente Regimento Interno da CSRF (Portaria MF
147/2007). Pede, assim, o restabelecimento da multa qualificada.
O Presidente de Câmara admitiu o recurso especial.
O contribuinte, intimado, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo seja negado provimento ao recurso da Procuradoria.
Ademais, o contribuinte apresentou recurso especial, porém o recurso não foi
admitido e, uma vez intimado, apresentou agravo, que foi rejeitado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.662, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Adoto as razões do Presidente de Câmara para admitir o recurso especial
da Procuradoria.
Mérito
O acórdão recorrido julgou o tema da forma seguinte (fls. 169):
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001560/2005-24

A penalidade aplicável à conduta punível de requerer a compensação
"considerada não declarada" é vigente a partir de 30/12/2004.
Todavia, as alterações legislativas não pararam por ai. Em 30/06/2006 foi
publicada a Medida Provisória n°. 303, cujo art. 18 alterou o art. 44 da Lei n°.
9.430/1996, nos seguintes termos: (...)
Desta forma a penalidade indicada como aplicável pelo ato punível de requerer a
compensação "considerada não declarada", ou seja, a prevista no inciso II do art.
44 da Lei n°. 9.430/1996, passou de 150% para 50% (// - de cinqüenta por cento,
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)
Note-se que a penalidade foi reduzida de 150% para 50%, não pela alteração do
art. 18 da lei n°. 10.833/2003 (reconheça-se), mas sim pela alteração da
disposição legal indicada nesse artigo como pena aplicável (inciso II do art. 44
da Lei n°. 9.430/1996).
As penalidades, em direito tributário, aplicam-se os mesmos princípios de
Direito Penal, seja em relação ao fato típico, seja em relação à retroatividade
benigna, com a aplicação da lei mais favorável (menos gravosa). Aplica-se ao
lançamento da multa a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato típico,
tenha reduzido sanção pela transgressão ou excluído a pena.
Nesse sentido é que tenho convicção de que não há supedâneo legal para
aplicação da penalidade de 75%, pois não se confundem os incisos I e II do art.
9.430/1996, tanto que a Lei n°. 11.051/2004 excluiu da redação do § 2° do art.
18 da lei n°. 10.833/2003 a
previsão de aplicação do inciso I para aplicação EXCLUSIVAMENTE do inciso
II.
Ora, se a Lei .exclui a penalidade de 75% (inciso I do art. 44 da lei n°.
9.430/1996), não pode o julgador aplicá-la ao arrepio da lei aponte sua, sob pena
de ofensa ao principio da estrita legalidade. (...)
Diante do exposto DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso para reduzir a
multa para 50%, por aplicação do principio da retroatividade benigna disposta no
artigo 106, II, "c", do CTN
A Procuradoria pede o restabelecimento da multa qualificada com
fundamento no artigo 18, da Lei no 10.833, que tinha a seguinte redação
ao tempo da apresentação da compensação (2005):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
O artigo 90, da Medida Provisória no 2.158-35 prescrevia:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Ressalto que não se encontra em discussão a possível não incidência de
multa (para cancelar integralmente o lançamento), pois o recurso é da
Procuradoria.
Pois bem.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001560/2005-24

A imposição de multa na hipótese de multa em compensação “não-
declarada” com a identificação de créditos da Eletrobrás, este Colegiado
já se pronunciou no acórdão 9101-003.109, do qual se destaca a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. Considerada não-
declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos
advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa isolada, no
percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na
hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser
presumida em função apenas da natureza da matéria.
O voto da Conselheira Relatora, atualmente nossa Presidente, é
reproduzido a seguir:
Como se vê, a multa isolada aplicada encontra previsão na atual redação do art.
18 da Lei n° 10.833, de 2003, mais precisamente em seu § 4o, e, assim, aplica-se
o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n." 9.430, de 1996, de 75%,
podendo ser duplicado na forma do § 1o desse mesmo dispositivo, para 150%,
desde que haja caracterização dos fatos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
Portanto, o que diferencia as hipóteses sujeitas as multas de 75% e 150% é a
ocorrência de "evidente intuito de fraude" definido nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964:
Dessa forma, para que seja aplicada a multa de 150% é necessário que a
fiscalização comprove, de forma inequívoca, que o contribuinte agiu com dolo
na execução de alguma das condutas previstas nos citados artigos, não sendo
suficiente a mera presunção de sua conduta ser ilícita.
Ou seja, a qualificação da multa por evidente demanda uma análise dos fatos e
do procedimento da contribuinte, para deles se extrair o evidente intuito de
fraude.
Por conseguinte, há a necessidade que a fiscalização aponte efetivamente alguma
fraude ou falsidade envolvendo a compensação.
O fato de a contribuinte estar discutindo a interpretação de matéria vedada em
Lei, por mais claro que a legislação pareça ser, não permite deduzir que ele está
agindo de má fé ou com dolo. O princípio do amplo direito de defesa é um
princípio universal e consagrado na nossa Constituição e não se pode punir
alguém por erro de interpretação ou por defender uma interpretação por mais
desarrazoada que seja.
Aliás, essa interpretação da Fiscalização pela aplicação direta da qualificação da
multa em 150% pelo simples fato de se tratar da hipótese de compensação
considerada não declarada por utilização de créditos de natureza não tributária
distorce completamente a inteligência do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003.
Isso porque desnecessária seria a previsão de multa de 75%, eis que todas as
compensações consideradas não declaradas nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, padeceriam do mesmo vicio, sempre se lhes
aplicando o percentual qualificado.
Nesse sentido, a redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003 dada
pela Medida Provisória 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, deixou isso
agora mais transparente ainda em sua nova redação: "(...) quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo". No caso, essa hipótese
bem mais objetiva, substituiu a hipótese anterior que fazia referência à prática
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001560/2005-24

das infrações previstas "nos arts. 71 a 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de
1964", no caso das compensações não homologadas. (...)
Nesse contexto, o fato de o contribuinte pleitear compensação não devida por
utilizar crédito de natureza não tributária, definitivamente não se enquadra na
hipótese de incidência da norma em comento, uma vez que tudo foi feito às
claras e dentro das regras do sistema, sem empregar nenhum forma de simulação,
de ter cometido alguma fraude específica ou mesmo ter cometido alguma
falsidade na sua declaração apresentada.
Portanto, no presente caso, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de
75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser
caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em
função apenas da natureza da matéria
Com efeito, o caso dos autos trata de compensação de créditos da
Eletrobrás.
Ressalte-se que a dúvida a respeito da competência da Secretaria da
Receita Federal para a restituição destes créditos foi objeto de discussão
em processos administrativos, resultando na edição da Súmula CARF 24:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005
Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005
Acórdão no 303-32636, de 10/12/2005
Assim, o contribuinte pleitear compensação de créditos da Eletrobrás
(natureza não tributária) – em princípio – não impõe a aplicação da multa
qualificada, sendo necessária a demonstração do intuito de fraude, como
já se manifestou este Colegiado no precedente citado.
Acrescento que o auditor fiscal também justificou a imposição de multa
qualificada pela aquisição de créditos de terceiros, como se verifica do
Auto de Infração:
Por meio do Processo Administrativo n° 10909.000134/2005-73, a empresa
MARAZUL
TECNOPLASTICA
IND.
E
COM.
LTDA.,
CNPJ
n°
79.399.341/0001-31, protocolizou, em 19 de janeiro de 2005, Pedido de
Restituição de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) referente ao
resgate de títulos denominados "Obrigações ao Portado?', emitidos pela
ELETROBRAS — Centrais Elétricas Brasileiras S/A (sob os n os 424835,
424867, 424836 e 424837, série HH) para dar quitação ao empréstimo
compulsório sobre consumo de energia elétrica, instituído pela Lei n° 4.156, de
28 de novembro de 1962, posteriormente alterada pela Lei n° 5.073, de 18 de
agosto de 1966.
Em 15 de fevereiro de 2005, sob o mesmo processo administrativo, apresentou
declarações de compensação — DCOMP 1 , para compensar débitos tributários
próprios, utilizando parte do valor pleiteado no Pedido de Restituição, a saber,
R$ 1.069.761,00 (um milhão, sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e um
reais). (...)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001560/2005-24

17. 0 simples fato de a União ser responsável solidária pelos títulos da Eletrobrds
não torna a Secretaria da Receita Federal competente para administrar o
empréstimo compulsório. (...)
Importa observar que o contribuinte não figurou no pólo passivo do empréstimo
compulsório. Afinal, a MARAZUL TECNOPLASTICA IND. E COM. LTDA.
foi constituída em 8 de julho de 1986, mais de 12 (doze) anos depois da emissão
do titulo pela ELETROBRAS. De nenhuma outra empresa foi sucessora.
Portanto, adquiriu o titulo no mercado. (...)
35. A legislação veda a compensação de débitos tributários com créditos de
terceiros: caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da
Lei n° 10.637/02, e art. 40 da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004. (...)
45. Compensações consideradas não declaradas, de acordo com o caput e os §§
2° e 40 do art. 18 da Lei no 10.833/03, sujeitam seu autor A aplicação da multa
de 150%, sobre o valor total do débito, nos casos em que ficar caracterizada a
prática de fraude, conluio ou sonegação.
46. As compensações efetuadas pelo contribuinte evidenciam o intuito de fraude
pelo uso de um crédito inexistente.
47. Não bastasse a inexistência do crédito, as "Obrigações ao Portador" não têm
natureza tributária.
48. Caso existisse e tivesse natureza tributária, ainda assim o crédito não poderia
ser utilizado em compensações com débitos próprios, pois o contribuinte
adquiriu de terceiros o titulo emitido pela ELETROBRAS.
Lembro que o pedido de restituição foi apresentado em 19 janeiro de
2005 e a Declaração de Compensação apresentada em 15 de fevereiro de
2005, quando já vigente o artigo 74, da Lei no 9.430/1996, com a
seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (...)
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
De toda forma, a análise da legislação revela que se trata também de
compensação considerada “não-declarada”, por força de identificação de
crédito de terceiro, o que é insuficiente para a qualificação da multa por
tal compensação, conforme razões acima.
Por fim, pondero que o pedido de compensação foi apresentado em papel
(fls. 43) e declaração de compensação também em papel (fls. 44), o que
confirma que não há qualquer artifício pelo contribuinte que possa
justificar a imposição de multa qualificada.
Adotando as razões acima reproduzidas, nego provimento ao recurso
especial da Procuradoria.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.663 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.001560/2005-24

Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
especial.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital